Tribunal: STF
Processo: Rcl 93083
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Unimed Blumenau - Cooperativa de Trabalho Médico alega ter a o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo originário n. 5001132-78.2025.8.21.0128 e AI n. 5094891-10.2026.8.21.7000), violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 7.265/DF.

Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, pleitou a cobertura contratual do fármaco “MITOTANO (LYSODREN)”, destinado ao tratamento de neoplasia maligna rara.

Pontua que a autoridade reclamada impôs-lhe a obrigação de custear a terapia pretendida, sem que houvesse o preenchimento de todas as condicionantes estabelecidas pela Corte para a cobertura judicial de tratamentos e procedimentos não incorporados ao rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS.

Sustenta que “o Juízo Reclamado ignorou essas balizas constitucionais, pois sem considerar que o medicamento não tem a eficácia cientifica comprovada e não tem registro na ANVISA, liminarmente MANTEVE a tutela de urgência, o que torna a decisão manifestamente contrária à orientação vinculante do STF”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão à reclamante.

Em linhas gerais, a ADI 7.265/DF teve por objeto discussão a respeito da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n. 9.656/1998 (lei dos planos e seguros privados de assistência à saúde), incluídos pela Lei n. 14.454/2022, os quais, por sua vez, tratam do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), constituindo referência básica para a cobertura assistencial dos planos de saúde.

Ao apreciá-la, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para “conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS”.

Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas vinculantes:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória. (Grifei)

No caso dos autos, após o julgamento da ADI 7.265, o Juízo de origem determinou a intimação do paciente para, no prazo assinalado, comprovar o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de revogação da tutela de urgência anteriormente concedida (eDoc. 4, fl. 114).

Posteriormente, analisando os documentos apresentados aos autos pelo autor, ora beneficiário, o Magistrado assim decidiu:

Cumprida integralmente a determinação de juntada dos documentos que comprovam os requisitos cumulativos estabelecidos na ADI n.º 7265 do Supremo Tribunal Federal, mantenho a tutela deferida nos seus exatos termos.
Diante da decisão em sede de Agravo de Instrumento e, do depósito voluntário efetuado pela ré, defiro o pedido de levantamento dos valores pagos pela Unimed em favor do autor (evento 187, DOC1).
Expeça-se alvará eletrônico diretamente à World Medic S. Consultoria Ltda. (evento 191, DOC2).
Expedido o alvará, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 dias, apresentar a prestação de contas, devendo prestar contas do alvará expedido no evento 175 no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimações agendadas. (eDoc. 4, fl. 268) (Grifei)

Interposto agravo de instrumento pela Unimed, o Tribunal reclamado indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob os seguintes fundamentos:

A controvérsia recursal versa sobre a manutenção de tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o custeio do medicamento Mitotano (Lysodren), que não possui registro sanitário ativo na ANVISA, para tratamento de paciente com neoplasia maligna rara. 
In casu, não vislumbro os requisitos autorizativos a amparar a insurgência recursal em sede liminar. 
Isso porque a controvérsia envolve, de um lado, direito fundamental à saúde e à vida, e, de outro, discussão jurídica complexa acerca da aplicação e alcance dos critérios fixados na ADI nº 7.265, cuja análise demanda cognição mais aprofundada, incompatível com o juízo perfunctório próprio desta fase processual. 
Com efeito, o caso concreto revela quadro clínico grave, com doença oncológica agressiva, além de expressa indicação médica quanto à imprescindibilidade do tratamento prescrito, circunstâncias que foram reconhecidas pelo juízo de origem após exame dos elementos constantes dos autos. 
Nesse contexto, o perigo de dano milita de forma contundente em favor do agravado. 
O prejuízo alegado pela agravante, de natureza exclusivamente patrimonial, embora relevante, é secundário quando confrontado com o direito fundamental à vida e à saúde. Ademais, o dano financeiro é, em tese, reversível, ao passo que a progressão da doença pode não ser. 
Nesse juízo de ponderação, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe que se priorize a manutenção do tratamento, garantindo ao paciente a continuidade da terapia que, segundo indicação médica, é essencial para sua sobrevida. 
Portanto, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso e presente um perigo de dano grave e iminente ao agravado, a manutenção da eficácia da decisão de primeiro grau é a medida que se impõe. 
3) DISPOSITIVO 
Ante o exposto, recebo o recurso e indefiro o efeito suspensivo, nos termos da fundamentação. (eDoc. 6, fl. 398-399) (Grifei)

Embora o Juízo de primeira instância tenha, em tese, firmado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no paradigma, não é possível extrair a efetiva observância ao quanto decidido na ADI 7.265, já que a decisão sequer declinou, de forma concreta, a presença de cada uma das condicionantes impostas pela Corte. 

Com efeito, a tutela antecipada de urgência foi mantida a partir de fundamentação genérica, limitando-se o Juízo a destacar a suposta comprovação dos pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, sem, contudo, justificar os motivos pelos quais chegou a essa conclusão, tampouco esmiuçar o atendimento das seguintes condicionantes:

(i) a inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(ii) a ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iii) a comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e
 (iv) a existência de registro na Anvisa. 

Tanto é assim que, em sede de embargos de declaração, o próprio Magistrado afirmou que “implicitamente, e de forma motivada, entendeu pela suficiência do acervo probatório já produzido nos autos” (eDoc. 4, fl. 309). 

Evidente, portanto, que o alegado cumprimento das teses jurídicas firmadas na ADI 7.265 não restou expressamente demonstrado pelo ato combatido.

Não bastasse, em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assentou que o medicamento requerido pelo paciente “não possui registro sanitário ativo na ANVISA”.

Tal circunstância só reforça a conclusão de que a autoridade reclamada não observou as diretrizes estabelecidas pela Corte para impor aos planos de saúde a cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, em especial, aquela prevista no item 2, “v”, da ADI 7.265 (existência de registro na Anvisa).  

Advirto, contudo, que a cassação do ato judicial não deve resultar na interrupção imediata do custeio do tratamento, em razão do risco de grave prejuízo à saúde do paciente.

Deve-se conferir ao magistrado da causa a oportunidade para reavaliação da demanda proposta na origem, com a estrita observância dos parâmetros definidos por esta Corte.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo originário n. 5001132-78.2025.8.21.0128 e AI n. 5094891-10.2026.8.21.7000) e determinar que outro seja proferido com observância ao decidido na ADI 7.265. O fornecimento do medicamento em apreço deverá ser mantido por 45 (quarenta e cinco dias), prazo suficiente para que o órgão reclamado reaprecie a questão na origem.

4. Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente